Tribunal: TJMT
Processo: 1005826-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005826-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: REONILDO DANIEL PRANTE
AGRAVADA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Agravo de Instrumento n. 1005826-75.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação pelo Procedimento Comum, determinou:
“Ante o teor da certidão de ID. 52806630 e, diante da manifestação da Requerida no ID 52825271, defiro o pedido e autorizo, se necessário, o reforço policial e a ordem de arrombamento, a fim de que os Oficiais de Justiça possam acessar o local e cumprir efetivamente a medida.
Ainda, autorizo a Requerida, AMAGGI Exportação e Importação LTDA, a executar as operações do referido armazém (carregamento, bem como a classificação e pesagem dos grãos na filial da AMAGGI), tudo sendo devidamente acompanhado pelos Oficiais de Justiça.
Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2o do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento em plantão pelos Oficiais de Justiça que deram início aos trabalhos, conforme ID 52806630.
Expeça-se o necessário.”
O agravante relata que firmou com a agravada Contratos de Compra e Venda de Soja (n. 2020-01-055-00575-1 e n. 2020-01-055-00522-1), pelos quais vendeu a ela 100.000 sacas de soja, que totalizavam R$8.450.000,00, mas que a agravada ficou inadimplente com relação aos pagamentos.
Diz que ficou convencionado que ele disponibilizaria o produto para retirada pela agravada em armazéns de sua titularidade localizados na Fazenda Rio Verde, em Sorriso/MT. Sustenta que a soja foi devidamente disponibilizada, mas que a agravada não quitou o preço e que, por isso, após notificá-la, ajuizou Ação de Rescisão Contratual.
Narra que em 5-4-2021, o juiz revogou tutela antecipada anteriormente deferida em seu favor, concedendo a tutela de urgência requerida pela agravada para determinar que ele “libere imediatamente o carregamento da quantidade faltante relativo aos Contratos no 2020-01-055-00575-1 e no 2020-01-055-00522-1, no montante de 4.735.202 kg de soja em grãos safra 2020/2021”, mediante a prestação de caução, autorizando o reforço policial para a efetivação da medida, se necessário.
Desse decisum, o agravante interpôs o RAI n. 1005721-98.2021.8.11.0000, defendendo a ilegalidade da liminar concedida, mas que ainda não foi apreciado, e que, em 7-4-2021, foi proferida a “decisão” ora recorrida, com “novas e mais graves medidas, para cumprimento em plantão judiciário”.
Ressalta que tais medidas são distintas das anteriormente ordenadas, pois em 5-4-2021 o juiz determinou a liberação da soja do agravante que supostamente estaria no armazém e no presente decisum foi deferido o seu arrombamento e a execução de operações de carregamento, classificação e pesagem dos grãos, com reforço policial.
Sustenta que a manutenção da decisão pode lhe causar sérios danos, assim como a terceiros, pois não há mais soja de sua titularidade, de modo que não há como cumprir a ordem.
Afirma que é fiel depositário da soja que está em seu armazém, que é de titularidade de terceiros, e que a ordem está sendo cumprida nesse momento, “ao arbítrio da decisão judicial”, em montante superior aos 4.735.202kg de soja.
Por isso, aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou a Ação pelo Procedimento Comum alegando ter celebrado com a agravada dois Contratos de Compra e Venda de Soja (n. 2020-01-055-00575-1 e n. 2020-01-055-00522-1), pelos quais foi adquirido um total de 100.000 sacas de soja, correspondente a R$8.450.000,00. Diz que, conforme previsão contratual, disponibilizou o produto, mas que a agravada não efetivou o pagamento. Requereu antecipação dos efeitos da tutela para que pudesse liberar seus armazéns da quantidade de soja reservada à agravada, autorizando, inclusive, a sua comercialização, tendo em vista o descumprimento contratual.
A primeira decisão foi proferida em 22-3-2021, nos seguintes termos:
“Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada por Reonildo Daniel Prante em desfavor de AMAGGI Exportação e Importação Ltda, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a rescisão contratual com efeitos retroativos, liberando-o de qualquer obrigação contratual remanescente, podendo comercializar à terceiros a quantidade de soja que estão armazenadas.
Consta na inicial, que o autor, em 23 e 24 de abril de 2020, celebrou com a Requerida, 02 (dois) Contratos de Compra e Venda de Soja, assim identificados (I) Contrato de Compra e Venda de Soja no 2020-01-055-00575-1, e (II) Contrato de Compra e Venda de Soja no 2020-01-055-00522-1, sendo que, no total, a Requerida adquiriu do Autor, 100.000 (cem mil) sacas de soja, equivalente a 6.000.000 (seis milhões) de kg, totalizando o valor de R$ 8.450.000,00 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais).
Pelos Contratos anexos na inicial, o Autor se comprometeu a disponibilizar o produto comercializado para retirada, pela Requerida, em armazéns de sua titularidade localizados na Faz. Rio Verde, em Sorriso/MT, no período compreendido entre 01/01/2021 e 31/01/2021.
Ocorre que, conforme consta na inicial, a Requerida não efetuou a retirada da soja adquirida, e encaminhou ao Autor os respectivos Termos de Transferência de Propriedade, Depósito e Instituição de Fiel Depositário (anexos na inicial), que aditivaram cada um dos Contratos, onde a Requerida estipulou que a soja teria que ser armazenada pelo Autor, sem o pagamento de qualquer remuneração pelo armazenamento, até que fosse por ela retirada.
Não obstante, mesmo tendo o Autor emitido notas fiscais de compra e venda da soja, objeto de tradição, a Requerida não efetuou o pagamento dos valores estipulados nos contratos, cuja quitação se daria até o dia 03/02/2021, mesmo estando a quantidade de soja armazenada no Armazém do Autor desde 01/01/2021.
Alega o Autor que, diante da inadimplência da Requerida, em 04/03/2021, encaminhou Notificação Extrajudicial para constituí-la em mora pelo inadimplemento da obrigação de pagamento, previsto na Cláusula 3a do Contrato, porém, a Requerida quedou-se inerte.
Vieram os autos conclusos. (...)
No caso em tela, informa a parte autora que vendeu à Requerida, 100.000 (cem mil) sacas de soja, equivalente a 6.000.000 (seis milhões) de kg, totalizando o valor de R$ 8.450.000,00 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), todavia, diante do descumprimento contratual da mesma, pugnou pela rescisão contratual, motivo pelo qual pleiteia a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a rescisão contratual com efeitos retrativos, liberando-o de qualquer obrigação contratual remanescente, podendo comercializar à terceiros a quantidade de soja que estão armazenadas.
Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos, indicam a probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a inadimplência da Requerida.
No âmbito dos referidos Contratos, as Partes convencionaram que a Requerida adquiriria do Autor:
(I) Contrato no 2020-01-055-00575-1: 3.000.000 (três milhões) de kg de soja, pelo preço fixo de R$ 84,00 por saco de soja (60 kg), totalizando o 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja e o valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais); e
(II) Contrato 2020-01-055-00522-1: 3.000.000 (três milhões) de kg de soja, pelo preço fixo de R$ 85,00 por saco de soja (60kg), totalizando o 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja e o valor de R$ 4.250.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinquenta mil reais).
Pelos Contratos, o Autor se comprometeu a disponibilizar o produto para retirada pela Requerida, em armazém de sua titularidade, localizado na Faz. Rio Verde, Rodovia BR 163, KM 702, Gleba Rio Verde, Sorriso-MT, no período compreendido entre 01.01.2021 e 31.01.2021, vejamos:
“2. CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO: A parte VENDEDORA, por este Contrato, obriga-se e compromete a entregar a quantidade do Produto, ora negociado à parte COMPRADORA, a partir de 01 de janeiro de 2021 até a data de 30 de janeiro de 2021, nos armazéns de propriedade de(a) Reonildo Daniel Prante, localizado à Fazenda Rio Verde, Rodovia BR 163, KM 702, Gleba Rio Verde, no município de Sorriso-Mato Grosso, na qualidade, quantidade e nas especificações contratadas, sem qualquer problema, inclusive os decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, que desde já a VENDEDORA os assumem expressamente, portanto, livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravame de qualquer natureza, até a retirada do Produto pela parte COMPRADORA. O Produto estará a disposição para ser retirado pela parte COMPRADORA a partir da data de 01 de janeiro de 2021.”
Não tendo a Requerida retirado a soja adquirida, encaminhou para assinatura do Autor, os respectivos Termos de Transferência de Propriedade, Depósito e Instituição de Fiel Depositário (“Termos”), os quais aditivaram cada um dos Contratos, sendo que em cada Termo, consta o seguinte no Item II:
“Que a quantidade de 3.000.000 (três milhões) do Produto vendido à parte COMPRADORA, encontra-se depositado e armazenado no endereço sito à Fazenda Rio Verde, Rodovia BR 163, KM 702, Gleba Rio Verde, Sorriso, Mato Grosso, nas condições estabelecidas no Contrato, à disposição da parte COMPRADORA, para ser retirado sobre rodas pela parte COMPRADORA;”
Cumpria ao Autor disponibilizar a soja em seu Armazém, como foi feito, e à Requerida, retirá-la até a data combinada, pagando a prestação devida, o que não ocorreu. Houve cumprimento da integralidade da obrigação do Autor, mas a Requerida não realizou o pagamento devido.
Conforme dispõe a Cláusula 3a do Contrato, a Requerida estava obrigada a pagar os valores devidos até 03.02.2021 (informação também disponível nas respectivas Folha de Rosto dos Contratos). Vejamos:
“3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a parte COMPRADORA neste ato adquire o Produto constante deste Contrato pelo preço total de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões, duzentos mil reais), fixo e irreajustável e que a parte VENDEDORA receberá em data de 03 de fevereiro de 2021, no endereço da parte COMPRADORA e/ou através de transferência bancária em nome de qualquer pessoa (física ou jurídica) que componha a parte VENDEDORA, servindo o simples comprovante de transferência como recibo de pagamento.”
Contudo, apesar de a quantidade do produto contratada estar desde 01.01.2021 disponível à Requerida, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, o inadimplemento desta, em relação aos dois contatos, é integral.
Em 04.03.2021, 01 (um) mês após o prazo para pagamento, o Autor enviou notificação à Requerida para constituí-la em mora, porém esta quedou-se inerte. (ID. 51114129).
Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no fato de ocorrer deterioração e perecimento do produto armazenado e, ainda, liberando o Armazém do Autor da quantidade de soja atualmente reservada à Requerida, objeto de tradição, diante do descumprimento contratual.
Não resta evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida.
Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, a fim de declarar rescindido os Contratos entabulados entre as partes, diante do inadimplemento da Requerida, com efeitos retroativos desde o momento da celebração do ajuste, isentando-o de quaisquer obrigações contratuais remanescentes, podendo o Autor comercializar a quantidade de soja atualmente reservada à Requerida em seu Armazém.
(...) Com fundamento no artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial.
(...) Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2o do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. (...). (Id n. 51433935 dos autos originários).
Em sua contestação e reconvenção, a agravada pleiteou a revogação da decisão acima transcrita, argumentando o perigo de sua irreversibilidade em razão do agravante não ter prestado caução, e pugnou pelo deferimento de tutela de urgência para que fosse liberado imediatamente os carregamentos do saldo remanescente do produto, no montante de 4.735,202kg de soja em grãos, safra 2020/2021 e, na hipótese de não liberação, que seja realizada a busca e apreensão da referida quantidade de grãos, com a remoção do produto para os seus armazéns.
Assim, o juízo a quo prolatou nova decisão em 5-4-2021, com o seguinte teor:
“(...) A requerida se manifestou no ID 52426283, pugnando pela revogação da decisão que declarou ‘rescindido os Contratos entabulados entre as partes, diante do inadimplemento da Requerida, com efeitos retroativos desde o momento da celebração do ajuste, isentando-o de quaisquer obrigações contratuais remanescentes, podendo o Autor comercializar a quantidade de soja atualmente reservada à Requerida em seu Armazém.’
Inicialmente, com relação ao argumento da Requerida, de que o Autor não ofereceu uma caução idônea que pudesse assegurar o Juízo, cumpre destacar que a prestação de caução em tutela de urgência não é obrigatória, mas sim uma faculdade do magistrado a considerar as peculiaridades de cada caso.
(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Autor celebrou 05 (cinco) contratos de compra e vende de soja, sendo apenas 02 (dois) estão sendo ora discutidos, quais sejam: 2020-01-055-00575-1 e 2020-01-055-00522- 1.
Apesar do Autor alegar na inicial que disponibilizou o produto comercializado para retirada pela Requerida, em seu armazém, e que esta não efetuou a retirada da soja adquirida, tornando-se inadimplente com as obrigações contratuais, dos documentos anexos aos autos, verifica-se que, a princípio, razão não assiste ao Autor. Explico.
No âmbito dos referidos Contratos (2020-01-055-00575-1 e 2020- 01-055-00522-1), da Cláusula 3a do Contrato, consta que a Requerida estava obrigada a pagar os valores devidos até 03.02.2021 (informação também disponível nas respectivas Folha de Rosto dos Contratos). Vejamos:
“3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a parte COMPRADORA neste ato adquire o Produto constante deste Contrato pelo preço total de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões, duzentos mil reais), fixo e irreajustável e que a parte VENDEDORA receberá em data de 03 de fevereiro de 2021, no endereço da parte COMPRADORA e/ou através de transferência bancária em nome de qualquer pessoa (física ou jurídica) que componha a parte VENDEDORA, servindo o simples comprovante de transferência como recibo de pagamento.”
No entanto, na Cláusula 3.1, estabelece que:
“3.1. O pagamento do preço da quantidade de Produto ora vendido, que será realizado pela parte COMPRADORA à parte VENDEDORA, fica condicionado a retirada sobre rodas da quantidade total do Produto pela COMPRADORA na forma contratada e também que a quantidade total do Produto esteja livre e desembaraçada de quaisquer despesas, ônus ou gravames de qualquer natureza. Estando o pagamento suspenso, pelos motivos acima, este não sofrerá nenhum reajuste ou acréscimo, mesmo que haja variação do preço do Produto no mercado.” (Destaquei).
Não obstante, diante da necessidade de prorrogar o prazo para retirada do produto comercializado e, consequentemente, a data de pagamento do preço, já que o pagamento ficou condicionado à entrega, conforme previsto contratualmente (Cláusula 3.1), as partes repactuaram a data de pagamento para 31/03/2021.
A despeito do Autor alegar na inicial que a Requerida estava em mora desde 03/02/2021, com base na Cláusula 3a do Contrato, constata-se que este não é o cenário dos autos, pois, ainda que a Cláusula 3.1 do contrato estabelece que o pagamento fica condicionado à entrega do produto comercializado, até a data de 03/02/2021, o produto não havia sido entregue à Requerida.
Em 15/02/2021, o Autor emitiu Termo de Transferência de Propriedade e Depósito dos Grãos para Entrega Futura nos dois Contratos ora discutidos, ficando obrigado a guardar e conservar o produto na qualidade de fiel depositário, bem como emitiu a Nota Fiscal de Venda Futura, anexo no ID 51114124, na qual consta a nova data de vencimento da obrigação de pagar o preço, qual seja, 31/03/2021.
Então, até o dia 31/03/2021, não havia que se falar em descumprimento da obrigação contratual da empresa Requerida, tendo em vista que não havia, até aquela data, o inadimplemento em quitar com o pagamento da compra do produto.
Embora reze o contrato que o pagamento fica condicionado à entrega do produto comercializado, antes do vencimento da obrigação (31/03/2021), em 19/03/2021, a empresa Requerida tentou efetuar o carregamento dos grãos comercializados, porém, foi cancelado, conforme e-mail anexo na contestação, no ID. 52427103, e juntado aos autos pelo próprio Autor no ID. 52536815.
Ainda, antes mesmo dessa data (19/03/2021), de acordo com os emails e mensagens do aplicativo whatsapp, anexos no ID. 52427104, constata-se que desde o dia 02/03/2021, a empresa Requerida vinha tentando efetuar o carregamento dos grãos, tendo sido negado pelo Autor, em virtude da queima de cédulas da balança.
Diante da inviabilidade do carregamento do produto, obviamente, o preço avençado não foi quitado pela Requerida.
O pagamento relativo aos Contratos no 2020-01-055-00522-1 e CTR no 2020-01-055-00575-1, não foi realizado em 31/03/2021, diante da não entrega total do produto à Requerida pelo Autor, pois, a Cláusula 3.1 dos contratos estabelece expressamente que o pagamento está condicionado à retirada da totalidade do produto.
Passo a análise do pedido de tutela de urgência formulado pela Requerida por ocasião da apresentação de reconvenção.
(...) No caso em tela, pugna a Requerida para que seja determinando que o Autor libere imediatamente os carregamentos do saldo remanescente do produto, no montante de 4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilos) de soja em grãos safra 2020/21, relativo aos Contratos no 2020-01-055-00522-1 e no 2020-01-055-00575-1, e, caso não haja imediata liberação, que seja realizada a busca e apreensão da referida quantidade de soja, com a consequente remoção do produto apreendido para os armazéns da Requerida.
É sabido que a comercialização do produto à terceiro, como requer o Autor, certamente acarretará prejuízos à Requerida, visto que, as empresas comercializadoras de grãos, como é o caso da empresa Requerida, ao adquirir do produtor rural, já efetua a venda desse produto no mercado interno e externo, assumindo a obrigação de entregar o produto, com um preço também convencionado anteriormente.
Como ressaltado, as partes convencionaram a postergação da janela de retirada/carregamento do produto, e o consequente pagamento do preço, para a data de 31/03/2021, entretanto, pelos documentos anexos aos autos, verifica-se que a Requerida, a princípio, não se encontra inadimplente com o Autor, visto que o carregamento do produto no prazo estipulado, somente não ocorreu, em razão do impedimento realizado pelo Autor, sem a comprovação de qualquer justo motivo ou justificativa plausível.
Verifica-se presente a probabilidade do direito da Requerida, tendo em vista que tem sua atividade voltada para o comércio e industrialização de grãos, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, e a quebra de compromissos firmados, como no caso, cria entraves na sua cadeia produtiva, pois, certamente, a Requerida assumiu compromissos perante terceiros, relativo a esse produto comercializado com o Autor, e o necessita para o cumprimento das suas obrigações.
Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de assegurar o recebimento do produto e o devido cumprimento contratual. Não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Desse modo, defiro o pedido da Requerida no ID 52426283, e REVOGO a tutela deferida anteriormente pela decisão de ID 51433935. Ainda, tendo em vista que a Requerida ofereceu caução, representada pelo seguro garantia judicial no valor de R$ 9.271.651,15 (nove milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais, e quinze centavos), defiro o pedido de tutela de urgência formulado pela Requerida por ocasião da apresentação de Reconvenção, e determino que o Autor libere imediatamente o carregamento da quantidade faltante relativo aos Contratos no 2020-01-055-00575-1 e no 2020-01-055-00522-1, no montante de 4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilos) de soja em grãos safra 2020/21. Devidamente prestada a caução (ID 52427105), expeça-se o necessário, para que seja cumprido de maneira imediata e com reforço policial, se necessário, a fim de que possa ser efetivada a medida. (...). (Id n. 52594747 dos autos principais). (Sem destaque no original).
Ao iniciarem o cumprimento do mandado, em 6-4-2021, os Oficiais de Justiça informaram a impossibilidade de fazê-lo, pois não localizaram nenhum responsável pelo armazém, sob a justificativa de que estariam todos trabalhando em home office em virtude da pandemia e do Decreto n. 488, de 26-3-2021, emitido pelo Prefeito de Sorriso. Os auxiliares da justiça consignaram que se “faz necessário autorização para que a empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda, execute as operações de funcionamento dos Armazéns da Flora Agronegócios para o carregamento do produto, bem como, sua pesagem e classificação, a tudo acompanhado por estes Oficiais de Justiça, inclusive, direito de arrombamento em caso de qualquer outro tipo de ação que cause o impedimento desta ordem, além do reforço Policial já deferido. (Id n. 52806630 dos autos de origem).
Posteriormente a essa Certidão (no mesmo dia, em 6-4-2021), a agravada requereu o deferimento da ordem de arrombamento, autorização para executar as operações de carregamento, classificação e pesagem dos grãos, e reforço policial para que possa ser cumprida a ordem de arresto (Id n. 52825271 dos autos principais).
Em seguida, em 7-4-2021, o agravante noticiou nos autos que já comercializou a soja remanescente objeto dos Contratos sub judice, “em atendimento à decisão antecipatória de tutela id. 51433935, vigente ao tempo da comercialização” e protestou pela reconsideração daquela proferida em 5-4-2021. Disse, inclusive, que, em 6-4-2021, interpôs Agravo de Instrumento (n. 1005721-98.2021.8.11.0000) contra essa decisão que revogou a antecipação de tutela inicialmente deferida ao agravante e concedeu a tutela de urgência à agravada (Id n. 52872868 do processo originário).
O pedido de arrombamento, feito de início pelos Oficiais de Justiça, decorre do fato do armazém em que o produto a ser apreendido se encontraria depositado estar fechado sob a alegação de que seus funcionários estariam trabalhando em home office em razão da pandemia.
Daí o deferimento da excepcional medida de arrombamento e execução de carregamento, classificação e pesagem dos grãos, não configurar nenhuma ilegalidade, visto que devidamente fundamentada.
Sem prejuízo de melhor análise sobre a eventual violação ao princípio da unicidade dos recursos e especialmente no diz respeito à ordem de arrombamento e execução das operações mencionadas (carregamento, classificação e pesagem da soja), indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 8 de abril de 2019.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista